Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-66.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711037-66.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: LETICIA ALMEIDA DE MEDEIROS D E S P A C H O Nada a prover acerca da petição de ID 71967450. Aguarde-se o julgamento pelo Colegiado do recurso interposto. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora